Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708404-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A em face de decisão do d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária no 0702842-68.2022.8.07.0001, declinou da competência nos seguintes termos (ID 116992816, autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 66.661,79. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO, tendo a primeira autora sede em Goiânia/GO e a segunda autora sede em Niterói/RJ, e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Dispõe o art. 52 do CPC que: "Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. " Assim, considerando-se o domicílio dos autores e o do réu, este juízo é incompetente para o julgamento da causa. Embora haja contrato com indicação de foro em Brasília (ID 114143480), verifico que se refere à venda de participações acionárias de empresa pública situada em Goiânia-GO - Programa Nacional de Desestatização – PND - Alienação de Ações Ordinárias da Celg Distribuição S.A. - CELG-D (sede e foro na cidade de Goiânia-GO, na Rua 2, Quadra A-37, no 505, Ed. Gileno Godoi, Jardim Goiás, CEP: 74.805-180), não havendo elemento objetivo para se eleger o foro de Brasília-DF, sendo que a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, que é parte no contrato, não faz parte da presente ação. Diante do quadro, há que se considerar abusiva a cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo ao ente público. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, à sua população (art. 93, XIII CF). Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sem que haja qualquer dispositivo legal que autorize o deslocamento da competência, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive, o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. FORUM NON CONVENIENS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. 2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). 3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1387191, 07181230420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (destaquei) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se. Nas razões recursais, a parte agravante assevera, em síntese, que a competência discutida na origem é relativa e não poderia o juiz ter declinado de ofício. Afirma que a cláusula de eleição de foro é válida. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que o caso em análise, se encaixa no paradigma julgado em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT) pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPP, portanto, conheço do presente agravo de instrumento. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão a ser dirimida cinge-se em aferir qual juízo competente para processar e julgar a ação anulatória de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer. Conforme narrados na petição inicial (ID 114143476, autos de origem): As Autoras e o Réu são signatários do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D, firmado em 14 de fevereiro de 2017, doravante o CONTRATO (Doc. 02). 02. O CONTRATO é resultante do leilão de privatização da 1a Autora, nos termos do Edital PND de leilão n° 02/2016/CELG-D - Programa Nacional de Desestatização – PND - Alienação de Ações Ordinárias da Celg Distribuição S.A. - CELG-D (Doc. 03). 03. Por meio do CONTRATO (Cláusulas 2.3 e 2.3.1), o Réu se obrigou a ressarcir à 1a Autora todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a janeiro de 2015. Tal obrigação contratual tem fundamento na Lei 17.555 de 20 de janeiro de 2012 (doravante Lei do FUNAC – Doc. 04), posteriormente alterada pela Lei 20.416 de 05 de fevereiro de 2019 que, entre outras matérias, alterou para abril de 2012 a data limite do fato gerador para fins de ressarcimento à 1a Autora. 04. Ocorre que o Réu vem reiteradamente negando a quase totalidade dos pedidos de ressarcimentos solicitados pela 1a Autora, utilizando-se de critérios não previstos nem na Lei do FUNAC, nem no CONTRATO, nem em qualquer outro ato normativo ou documento contratado entre as partes. 05. Tem-se, assim, que a conduta do Réu é ilegal e constitui verdadeira e escancarada quebra de contrato. 06. Portanto, a presente demanda tem por objeto a declaração de nulidade 3 de 28 de ato administrativo, tendo em vista a ilegalidade do indeferimento dos pedidos de ressarcimento feitos pela 1a Autora; bem como a imposição de obrigação de fazer ao Réu consubstanciada no ressarcimento de valores devidos à 1a Autora por meio do FUNAC, de modo a dar cumprimento às obrigações legal e contratualmente previstas. Com efeito, observa-se que a relação jurídica discutida nos autos é administrativa, com a presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito. Em linha de princípio, essa situação processual atrai a incidência da norma do rt. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Com efeito, a competência absoluta, em regra, não pode sofrer modificação por vontade das partes, podendo ser em razão da matéria, da hierarquia ou da pessoa. Deveras, o foro ratione personae é aquele estabelecido em consideração à própria pessoa. Em linha de princípio, as questões de interesse dos estados e dos municípios, nas capitais, são resolvidas pelas varas da Fazenda Pública. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1643873/SP (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017), que tramitou pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública, de acordo as respectivas normas de organização judiciária”. Volvendo ao caso sub judice, por revelar abusiva a cláusula de eleição de foro, escorreita a decisão do juízo de origem que declinou da competência. Aliás, esta orientação também fora observada pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0706785-96.2022.8.07.0000, a qual colho como razão de decidir integralmente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): ?Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.? 2. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 4. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 5. A competência da 4a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 6. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 7. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Incompetência absoluta reconhecida. Redistribuição do processo para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 1. Agravo de instrumento interposto por CELG Distribuição S.A. - CELG D e ENEL Brasil S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Estado de Goiás, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO (autos de no 0704874-46.2022.8.07.0001, ID no 115695149, págs. 1-3). 2. A decisão reputou ineficaz a cláusula de eleição de foro, reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda originária e remeteu os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO. 3. As agravantes, em suma, defendem que se trata de incompetência relativa, motivo pelo qual o declínio não poderia ter ocorrido de ofício. Também sustentam que a cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, uma vez que representa o interesse de ambas as partes. 4. Pedem a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando perante a 4a Vara Cível de Brasília. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 7. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: ?[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)? [grifado na transcrição] 8. Conheço o recurso, cujas razões são semelhantes àquelas que embasam os Agravos de Instrumento de no 0704683-04.2022.8.07.0000 e no 0705212-23.2022.8.07.0000, também sob minha Relatoria. 9. Os referidos recursos foram interpostos pelas mesmas agravantes contra decisão proferida nos autos de no 0701909-95.2022.8.07.0001 em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília e no 0700719-97.2022.8.07.0001 da 9a Vara Cível de Brasília, as quais declinaram da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, em demandas que têm por objeto o contrato questionado no processo originário. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício 10. Este Tribunal de Justiça não é competente para processar e julgar demandas que envolvam outros Entes da Federação, como as agravantes pretendem na demanda originária e também neste recurso. 11. A sua competência é regulada pela Lei 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 12. Inexiste previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento neste Tribunal de Justiça, subtraindo do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar matéria que versa sobre questões que dizem respeito apenas àquela unidade da federação. 13. A relação fático-jurídica narrada pelas agravantes decorre de contrato resultante de leilão de privatização da CELG Distribuição S.A., com pedido de declaração de nulidade de ato administrativo e de condenação do Estado de Goiás a cumprir obrigações que seriam provenientes da compra e venda das ações da referida empresa goiana de distribuição de energia. 14. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil, no qual as agravantes embasam seus argumentos para justificar a distribuição da demanda no Distrito Federal, deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 15. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 16. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79, a LOMAN: ?Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos.? 17. A ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicílio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 18. Sem contar a teratologia de conferir-se a um juízo singular e ao respectivo Tribunal de Justiça de um Estado a atribuição de apreciar a legislação infraconstitucional e a Constituição Estadual de outro ente federativo, exercendo, inclusive, controle difuso de constitucionalidade dessas normas. 19. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: ?APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)? [grifado na transcrição] ?APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás.? (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 20. Na mesma linha, há vários prededentes de outros Tribunais, inclusive do Estado de Goiás: ?EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE MILITAR EM MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTADO PODER JUDICIÁRIO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO FEDERATIVO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. I - O legislador ao editar o parágrafo único, do artigo 52 do novo CPC, o fez em simetria com a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás competência da Justiça Federal, que engloba todos os entes federativos, daí porque, no caso em tela não há como se aplicar referido dispositivo, entendimento diverso configuraria invasão de competência, pois a ação proposta em exame é da competência da Justiça Estadual de Minas Gerais, que, diversamente da abrangência da Justiça Federal, possui Lei de Organização Judiciária própria, Regimento Interno de seu Tribunal de Justiça, a respectiva Constituição do Estado, observando, contudo, sempre o eixo constitucional e o pacto federativo. II - Ao interpor agravo interno, nos moldes do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 e artigo 364 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o recorrente deve demonstrar o desacerto dos fundamentos do decisum recorrido, sustentando a insurgência em elementos convincentes o bastante que justifiquem o pedido de reconsideração. III- Uma vez ausentes argumentos relevantes que possam modificar a decisão unipessoal proferida, impõe-se o desprovimento do impulso com sua análise pelo órgão colegiado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AGRAVO INTERNO no 5300858-85.2016.8.09.0000, Rel. Amaral Wilson de Oliveira, 2a Câmara Cível, julgado em 23/05/2017, DJE de 29/05/2017). ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO DE IPVA E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRETENSÃO PRINCIPAL DEDUZIDA CONTRA OUTRO ENTE FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO PODER JUDICIÁRIO GAÚCHO. É absolutamente incompetente o Poder Judiciário Gaúcho para processar e julgar ação na qual é veiculada pretensão contra o Estado de São Paulo. Aplicação do princípio da aderência ao território. Incidência do artigo 113 do CPC. Precedentes desta Corte. APELAÇÃO DESPROVIDA.? (Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível No 70047331905, Segunda Câmara Cível, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 25/04/2012). ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA ADERÊNCIA AO TERRITÓRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. ENTE FEDERADO NÃO SUJEITO À JURISDIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FEITO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC. APELO PREJUDICADO.? (Tribunal de Justiça do RS, Apelação Cível No 70041167511, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 25/05/2011) 21. A competência, neste caso, é absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 22. Como consequência, há nulidade absoluta a macular qualquer julgamento a ser realizado neste Tribunal de Justiça. A atribuição de competência à 4a Vara Cível de Brasília não pode ser legalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. 23. A incompetência absoluta deve ser conhecida a qualquer tempo e de ofício, inclusive, como bem destacou a decisão recorrida. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): ?Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.? [grifado na transcrição] 24. Isso não significa esvaziar a regra disposta no art. 52 do CPC, mas, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, circunscrevê-la ao âmbito territorial de cada ente da Federação. Não se pode descontextualizar o parágrafo único do art. 52. A excepcionalidade depende de convênio entre os Entes Federativos, inexistente, no caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código. 25. Uma evidência a mais do absurdo jurídico-constitucional que seria processar a ação neste Tribunal: a 4a Vara Cível de Brasília não pode julgar ações propostas contra o Distrito Federal. A competência é absoluta das Varas da Fazenda Pública. Poderia, então, julgar ação contra o Estado de Goiás? O Estado de Goiás deixou de ser pessoa jurídica de Direito Público por convenção das partes autoras? O que a Constituição Federal não fez, e proibiu que se fizesse, fez as autoras por eleição de foro. O Poder Judiciário poderia admitir essa violação ao Estado de Direito? 26. Anoto: O Estado de Goiás não participou da eleição de foro, nem poderia! Há Juízes em Brasília. Em Goiás, também! DISPOSITIVO 27. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício e acolhida para determinar a remessa imediata dos autos originários (proc. no 0704874-46.2022.8.07.0001 - 4a Vara Cível de Brasília) para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. 28. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão para cumprimento. 29. Oportunamente, arquivem-se estes autos eletrônicos com baixa na distribuição. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Por precaução, com o intuito de evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria, associe-se ao Agravo de Instrumento de no 0704683-04.2022.8.07.0000 e no 0705212-23.2022.8.07.0000. 32. Pondero que a análise de eventual litispendência entre as demandas caberá ao Juízo competente (uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO). 33. Publique-se. Intimem-se. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora